Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 50 E ART. 51, DA LEI N° 6.766/1979 (LOTEAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE). CRIME AMBIENTAL. ART. 40 E ART. 48, DA LEI FEDERAL No 9.605/1998 (DANOS ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DIFICULDADE DE REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIDA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR DECRETO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o crime ambiental foi cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, evidencia-se o interesse federal na manutenção e preservação da região, ante a possível lesão a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Precedentes da 3a Seção do STJ.
2. Comprovada ofensa a interesse da União, pela lesão à Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, instituída por Decreto Federal, o TJDFT tem considerado competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.